Tribunal: TJSP
Processo: 1010708-93.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Prestação de serviços profissionais. Ação de cobrança de honorários advocatícios. Sentença de procedência. Apelo da ré.

Escritório autor que alega ter sido contratado pela empresa ré para representar os interesses de outra empresa em ação de execução de título extrajudicial. Comprovação de que a empresa ré contratou o escritório autor para a prestação de serviços advocatícios em favor de

Ementa:
Prestação de serviços profissionais. Ação de cobrança de honorários advocatícios. Sentença de procedência. Apelo da ré.

Escritório autor que alega ter sido contratado pela empresa ré para representar os interesses de outra empresa em ação de execução de título extrajudicial. Comprovação de que a empresa ré contratou o escritório autor para a prestação de serviços advocatícios em favor de outra empresa.

Apelação não provida.